Tribunal: TJDFT
Processo: 0033798-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0033798-89.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso quanto ao argumento de que houve determinação de compensação dos honorários, já que a sentença determinou a compensação dos honorários dos patronos do executado com parte de seu crédito. Transcorrido o prazo ou apresentada resposta, retornem os autos para prolação do voto. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021 18:23:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador